Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700527-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER GOMES PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 57033606). Conforme manifestação de ID 57217509, foi informado que o leito em UTI coronária foi disponibilizado em hospital público do Distrito Federal para o recorrente, ora agravante, com a consequente PERDA do OBJETO recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA